Tribunal: TJBA
Processo: 8013142-12.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8013142-12.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: VINICIUS SILVA DOS SANTOS e outros Advogado(s): HUGO DE MELO SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO SEGURO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. APREENSÃO DE COCAÍNA, MACONHA E HAXIXE EM DIVERSAS PORÇÕES FRACIONADAS. FUGA AO AVISTAR A POLÍCIA E DESCARTE DE BOLSA CONTENDO DROGAS. LOCAL CONHECIDO PELO INTENSO TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus criminal impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), após abordagem policial realizada em local conhecido como ponto estratégico de comercialização de entorpecentes, na região central de Arraial d’Ajuda, Porto Seguro/BA. Na ocasião, o paciente, ao avistar a guarnição policial, empreendeu fuga e arremessou uma bolsa em uma lixeira, na qual foram encontrados 85 eppendorfs de cocaína, 32 buchas de maconha e 12 porções de substância semelhante a haxixe, além de dinheiro e aparelho celular. A prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva pelo juízo competente, sob o fundamento de garantia da ordem pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea; (ii) estabelecer se as circunstâncias fáticas — especialmente a quantidade, diversidade e forma de acondicionamento das drogas, bem como a conduta do agente — autorizam a custódia cautelar; (iii) determinar se a alegação de uso pessoal é compatível com os elementos informativos dos autos; (iv) verificar se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria encontram-se evidenciados pela apreensão de significativa quantidade e diversidade de entorpecentes, todos fracionados e prontos para comercialização, além de dinheiro e aparelho celular, elementos típicos da atividade de tráfico. 4. A conduta do paciente, consistente na fuga ao avistar a polícia e no descarte da bolsa contendo os entorpecentes, configura circunstância concreta que reforça sua vinculação à prática criminosa. 5. O contexto da abordagem — realizada em local notoriamente conhecido como ponto de tráfico — constitui elemento adicional que corrobora a hipótese de mercancia ilícita. 6. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada em elementos extraídos do caso, afastando a alegação de motivação genérica. 7. A quantidade, a natureza e a diversidade das drogas apreendidas indicam maior grau de inserção do agente na atividade criminosa, legitimando a custódia cautelar para garantia da ordem pública. 8. A tese defensiva de uso pessoal mostra-se incompatível, em análise inicial, com o volume, a variedade e o modo de acondicionamento das substâncias apreendidas. 9. A via estreita do habeas corpus não admite dilação probatória, sendo inviável o exame aprofundado de versões conflitantes sobre a destinação da droga. 10. A referência a ato infracional pretérito, relacionada à mesma natureza de conduta e ao mesmo local, pode ser considerada como elemento indicativo de possível reiteração delitiva, sem caracterizar antecedente penal. 11. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando evidenciado risco concreto à ordem pública. 12. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta, do modus operandi e do risco de reiteração criminosa. 13. Estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP, não se verificando ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Ordem denegada. Tese de julgamento: "A apreensão de significativa quantidade e diversidade de entorpecentes, associada ao fracionamento para venda, constitui fundamento concreto idôneo para a decretação da prisão preventiva." "A fuga do agente e o descarte de droga durante abordagem policial configuram elementos concretos que reforçam os indícios de autoria e o periculum libertatis." "A alegação de uso pessoal não prevalece, em sede de habeas corpus, quando confrontada com elementos objetivos indicativos de tráfico ilícito." "Medidas cautelares diversas da prisão são inaplicáveis quando insuficientes para conter o risco concreto de reiteração delitiva e resguardar a ordem pública." "Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que evidenciam a necessidade da custódia." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, I, e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 20/02/2009; STJ, RHC 90.196/CE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 03/04/2018; STJ, AgRg no RHC 169.288/RJ, Rel. Min. João Batista Moreira, 5ª Turma, DJe 05/12/2023; STJ, AgRg no HC 741.515/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 08/08/2022; TJPE, HC nº 0004221-85.2025.8.17.9480, Rel. Des. Paulo Augusto de Freitas Oliveira, j. 11/12/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8013142-12.2026.8.05.0000, da Comarca de Porto Seguro/BA, impetrado por Hugo de Melo Souza, OAB:MG210783, em favor do paciente Vinícius Silva dos Santos, apontando como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 114